Tribunal: TJDFT
Processo: 0710429-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710429-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENI CAETANO MARTINS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos, etc. A parte embargante/apelante, inconformada com o resultado da demanda, peticionou ao ID 24922504, noticiando a interposição de Reclamação contra o acórdão prolatado ao ID 23057502, o qual entendeu que a controvérsia instaurada através do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 diz respeito à legitimidade passiva do Banco do Brasil, questão que sequer foi ventilada pelo autor da demanda durante a fase de conhecimento e, tampouco, por ocasião do recurso de apelação. Verifica-se que a Reclamação foi distribuída à Câmara de Uniformização, sob a Relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, sob o número 0710963-25.2021.8.07.0000. Conforme movimentação processual, a petição inicial foi indeferida nos termos do art. 485, IV, do CPC c/c art. 988, I e II e art. 932, III, do mesmo diploma, na data de 23/04/2021. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado daquela decisão. Após, em não havendo recurso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora